Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opuseram os réus os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve contradição no julgado. Arguem, em síntese, que a decisão foi contraditória, posto que a despeito do reconhecimento que não há prova nos autos de solicitação de mudança formal de endereço pela embargada, determina a reabertura do prazo de defesa no processo administrativo. Pugna pelo acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença proferida nos autos.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Necessário esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica na hipótese.
4. No caso, as embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada.
5. Destacam-se os seguintes trechos do Acórdão:
“[...] 6. No presente caso, afere-se que, a despeito da recorrente ter informado seu endereço no auto de arrematação, junto ao cadastro do Sistema de Gestão de Trânsito do Detran/DF, consta endereço distinto daquele informado pela arrematante (recorrente).7. Não restou comprovado nos autos que a recorrente mudou de endereço após a arrematação. Ao contrário, o endereço residencial indicado pela parte nas peças processuais e processo administrativo (ID 19522395) é o mesmo daquele informado no Auto de Arrematação (ID 19522381).8. Conclui-se, portanto, que, na hipótese, embora o recorrido não tenha se omitido no envio das notificações de autuação, por irregularidade no cadastro dos dados da arrematante, essas não foram entregues. 9. É indubitável que, posteriormente, a recorrente tomou conhecimento das infrações, tanto que as impugnou administrativamente (ID 19522395). Assim, com aplicação do princípio da instrumentalidade das formas quanto ao pedido inicial, e a fim de assegurar à recorrente o seu direito ao contraditório e ampla defesa, torna-se necessária a reabertura do prazo para apresentação de defesa.10. Neste sentido: “No caso específico, não vislumbro qualquer prejuízo a recorrente, isto porque esta já tomou conhecimento de todas as infrações e das notificações que, embora realizada sem observância da forma correta, atingiu sua finalidade, pois a recorrida teve ciência inequívoca da lavratura do auto de infração e, dessa forma, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, entendo que a recorrida deve apresentar defesa no prazo legal, a partir do trânsito em julgado desta decisão.” (Acórdão n.767320, 20130111508728ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ) [...]”
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão.
7. Nesse contexto, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.